Tribunal: TJSP
Processo: 2284959-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO
Juizado Especial da Fazenda Pública – Recursos – Competência – Colégio Recursal:

– Compete ao Colégio Recursal o julgamento de recursos oriundos de decisões proferidas em procedimentos do Juizado Especial da Fazenda Pública.